Tribunal: TJMT
Processo: 0010849-18.2014.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010849-18.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL PUSSININI MARINSKI (APELADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ROSENILDA PUSSININI DOS SANTOS - CPF: 006.311.781-98 (APELADO), MIGUEL PUSSININI MARINS - CPF: 062.252.561-13 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSENILDA PUSSININI DOS SANTOS - CPF: 006.311.781-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ACIDENTE DENTRO DE ESCOLA MUNICIPAL – QUEIMADURAS COM FOGOS DE ARTIFÍCIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - OMISSÃO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS DEVIDOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - TEMA 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta omissiva do ente público, que deixou de recolher e armazenar os fogos de artificio, ficando em locais acessíveis às crianças, causando a detonação de alguns deles, o que causou queimaduras de 1º e 2º graus na face, mãos e cabeça do menor, resta configurada a responsabilidade do Estado.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral ao autor.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6
. “Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”. (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

8. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

9. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO(S):

M.P.M. representado por ROSENILDA PUSSININI DOS SANTOS

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos da Ação Indenizatória nº 0010849-18.2014.8.11.0015 ajuizada por
MIGUEL PUSSININI MARINS, representado por sua genitora, ROSENILDA PUSSININI DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais ao no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária da data do evento danoso, observado o índice INPC e juros de mora a partir da citação, extinguido o processo com resolução do mérito.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a inocorrência de responsabilidade pelo ocorrido – ativação de fogos de artificio deixados na escola, após inauguração do estabelecimento, ocasião em que o autor/apelado ficou gravemente ferido. Discorre acerca da não comprovação da desídia funcional e do nexo de causalidade entre a alegada conduta culposa da administração municipal e os supostos danos morais alegados.

Por fim, aduz que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixados a título de indenização por danos morais não atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando enriquecimento sem causa ao autor.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso – id. 116520993-.

A Procuradoria-Geral de Justiça interveio nos autos e manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação – id. 123331459 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos da Ação Indenizatória nº 0010849-18.2014.8.11.0015 ajuizada por
MIGUEL PUSSININI MARINS, representado por sua genitora, ROSENILDA PUSSININI DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais ao no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária da data do evento danoso, observado o índice INPC e juros de mora a partir da citação, extinguido o processo com resolução do mérito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que o apelado MIGUEL PUSSININI MARINS, representado por sua genitora, ROSENILDA PUSSININI DOS SANTOS, ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos em desfavor do Município de Sinop-MT, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais, materiais e estéticos em R$ 301.000,00 (trezentos e um mil reais).

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial

com o seguinte dispositivo:

“(...) Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, CONDENANDO o REQUERIDO ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o AUTOR a título de DANOS MORAIS, acrescidos de correção monetária, da data do evento danoso, observado o índice INPC e juros de mora a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil” – id. 116519510

Irres
ignado com a sentença, o Município de Sinop apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do apelante no referido caso em decorrência de sua ação ou omissão, bem como se restam evidenciado os danos sofridos.

Em breve escorço fático, relata o autor, ora apelado, que no dia 31/05/2012 o Município réu promoveu a inauguração de uma escola municipal, tendo utilizado fogos de artifício na cerimônia, porém nem todos os artefatos foram acionados.

Narra que no dia seguinte, em companhia de alguns amigos, todos estudantes daquela escola municipal, encontraram os fogos de artifício e os utilizaram para brincar, momento em que foram acionados, causando as explosões e queimaduras em seu corpo – rosto, cabeça e mãos – motivo pelo qual requer a condenação do Município de Sinop pelos danos sofridos.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Sinop, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Estado no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia, de fato, artefatos explosivos utilizados na inauguração da escola municipal e que foram deixados pra trás pelo ente municipal, ao livre acesso dos estudantes da referida escola inaugurada já no dia seguinte, sem qualquer proteção ou aviso da existência do perigo letal.

Com efeito, havia o dever de agir pelo Município, vez que era obrigação dos agentes públicos diligenciarem para recolher tanto para recolher os restos de fogos de artifício – acionados ou não -, como para isolar a área em que houve a queima dos artefatos na noite anterior, a fim de não prejudicar a segurança dos estudantes da escola municipal.

Nesse passo, percebe-se que o Município quedou inerte quanto ao dever que lhe incumbia frente ao recolhimento e acondicionamento devido dos fogos de artifício, o que demonstra, de forma inequívoca, a omissão da Administração Pública no caso, e, por consequência, culminou na ocorrência do acidente.

O dever primordial de garantir a segurança a seus cidadãos no espaço público – escola pública do Município - é do ente municipal.

Como corretamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do apelante.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Quanto aos danos morais, percebe-se que a sentença condenou o apelante à reparação dos danos morais, fixando o montante único de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. No caso dos autos, tais danos são aferíveis do próprio fato: o abalo emocional decorrente do acidente com a morte do filho e as necessárias providências para recuperação e retomada da vida normalizada. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

De ofício, faço a adequação dos consectários legais sobre o valor da condenação nos seguintes termos:

A atualização monetária do
quantum
fixado a título de reparação dos danos morais incide da data do seu arbitramento, a teor do que preconiza a Súmula nº 362 do egrégio STJ e os juros de mora, diante da súmula 54 do STJ, têm incidência desde a data do evento danoso. No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) até a edição da EC n. 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

Ainda, os juros de mora devem observar os índices das cadernetas de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/2009, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023